Tribunal: TJES
Processo: 0000162-25.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000162-25.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RECORRIDO: MARIA NUNES DAS NEVES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 0000162-25.2022.8.08.0034

1ª TURMA RECURSAL – GABI
NETE 01

RECORRENTES:
MARIA NUNES DAS NEVES e ELEN CASSIA PEREIRA ALMEIDA

RECORRIDO(A):
MUNICIPIO DE PONTO BELO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelas Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (contracheques, fls. 07 e 09 do processo físico digitalizado),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária às Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DE PONTO BELO. PROGRESSÃO FUNCIONAL (LEI Nº 527/2019). A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR, SUPRINDO-SE O REQUISITO SUBJETIVO CONFORME JURISPRUDÊNCIA. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE PROVAR FATO IMPEDITIVO (ART. 373, II, CPC) NÃO SATISFEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA NUNES DAS NEVES
e
ELEN CASSIA PEREIRA ALMEIDA
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento funcional na tabela do ANEXO III da Lei Municipal nº 527/2019 e o consequente pagamento retroativo dos biênios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as partes recorrentes, em síntese, que a ausência de avaliação de desempenho configura omissão da Administração Pública, gerando presunção de aptidão funcional. Alegam que caberia ao Município recorrido comprovar fato impeditivo do direito (eventual reprovação), nos termos do art. 373, II, do CPC, pugnando pela reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se as recorrentes comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, especificamente o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional (biênio) prevista na Lei Municipal nº 527/2019.

4.

O Juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente por entender que as autoras, ora recorrentes, falharam em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), especificamente, a avaliação de desempenho e a ausência de penalidades exigidas pelos artigos 26 e 27 da referida lei. Contudo, entendo que a r. sentença merece reforma.

5.

A Lei Municipal nº 527/2019, que rege a matéria, estabelece em seus arts. 26 e 27 os requisitos cumulativos para que o servidor faça jus à progressão:

Art. 26 - Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I - ter cumprido o estágio probatório e ter sido considerado apto, mediante avaliação de desempenho, com critérios fixados em normativo;

II - ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, para sua primeira progressão, incluindo o período legal do estágio probatório para contagem de prazo e, de 02 (dois) anos para as demais;

Art. 27 - A progressão é adquirida durante a permanência do servidor em um mesmo padrão de vencimento, sem que tenha ocorrido penalidade administrativa..

6.

O art. 27 da mencionada lei acrescenta a necessidade de ausência de penalidade administrativa durante o lapso temporal.

7.

Ao analisar a distribuição do ônus probatório, as autoras comprovaram os fatos constitutivos basilares: o condição de servidoras públicas municipais (contracheques, fls. 07 e 09 do processo físico digitalizado); o cumprimento do requisito temporal (interstício), pois admitidas em 2010 e, portanto, com mais de 11 anos de serviço quando do ajuizamento da ação (2022); bem como a existência da norma que ampara o direito (Lei nº 527/2019, ID. 16791523).

8.

Os requisitos de aptidão na avaliação de desempenho do art. 26, I e a ausência de penalidade do art. 27 constituem, na verdade, fatos impeditivos do direito à progressão.

9.

Incumbe à Administração Pública, que detém o controle dos registros funcionais e o dever legal de realizar as avaliações (conforme arts. 37 e 38 da mesma Lei nº 527/2019), provar que as servidoras foram formalmente reprovadas na avaliação de desempenho ou que sofreram penalidades administrativas no período aquisitivo. Veja-se os arts. 37 e 38:

Art. 37 A avaliação de desempenho será apurada em Formulário de Avaliação de Desempenho analisado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional a que se refere os capítulos V e VII desta Lei, observado o disposto em normativo específico.

(...)

Art. 38 Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional, com a atribuição de proceder à avaliação periódica de desempenho, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamento, constituída por 7 (sete) membros designados pelo Prefeito Municipal, dentre eles o Secretário Municipal de Administração e Finanças, que a presidirá e 6 (seis) servidores efetivos e estáveis, sendo que destes 6 (seis) membros, 50% (cinquenta por cento) serão, também servidores efetivos, mas representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponto Belo, verificando o disposto no artigo 39.

10.

O Município Requerido, em sua contestação, limitou-se a negações genéricas e a citar a legislação, não apresentando qualquer documento funcional, ficha de avaliação ou registro de penalidade que impedisse a progressão das autoras.

11.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o servidor público não pode ser prejudicado pela inércia ou omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho, quando esta é requisito para a progressão na carreira. Na ausência de avaliação formal, presume-se o cumprimento do requisito subjetivo (aptidão).

12.

Nesse sentido, o E. TJES entende que a inércia da Administração Pública em promover as avaliações de desempenho ou em criar a estrutura necessária para tanto não pode prejudicar o direito do servidor à progressão, devendo prevalecer o critério temporal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTABELECIDA EM LEI. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. DIREITO DO SERVIDOR ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I O executivo municipal omitiu-se no seu dever de promover todos os meios legais para progressão de carreira dos servidores, eis que propositalmente deixou de editar decreto municipal regulamentando o que a lei municipal prevê. II - Não pode o município se beneficiar de sua própria omissão, impedindo indevidamente o direito dos servidores. III
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo TEMA 1075, que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. IV - A desídia do município não pode ser óbice ao direito do servidor, sendo certo que a sua inércia em proceder a avaliação implica na progressão automática de carreira, desde que cumprido o requisito temporal.
V Deve ser reconhecida a prescrição que atingirá as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação VI Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de setembro de 2022. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, em 28/09/2022 às 18:59:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 43197628092022." (TJES, Apelação Cível nº 0001114-34.2018.8.08.0037, Quarta Câmara Cível, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julg. 28/09/2022) (g.n.)

13.

O pedido das autoras não busca criar vantagem ou isonomia, o que seria vedado pela Súmula 339 do STF, mas sim garantir o fiel cumprimento do que dispõem os artigos 26, 27 e 77 da Lei Municipal nº 527/2019, que lhes foi negado na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR
o Requerido, MUNICÍPIO DE PONTO BELO, na obrigação de fazer consistente em implementar o correto enquadramento e as progressões funcionais (biênios) das Requerentes (MARIA NUNES DAS NEVES e ELEN CASSIA PEREIRA ALMEIDA) nos níveis e padrões da Tabela de Vencimentos do Anexo III da Lei Municipal nº 527/2019, observando-se os interstícios previstos no Art. 26, II, da referida lei, desde a sua vigência.

b) CONDENAR
o Requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do item 1, vencidas desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 527/2019 (27/03/2019), respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), cujo montante deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

c)

Sobre os valores retroativos, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ) a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF) a partir da citação até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), os valores deverão ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)